Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705401-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN EMBARGADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, os autos foram a mim redistribuídos conforme certidão de ID 25998516 para apreciação dos embargos de declaração opostos no ID 25984391. Recebo a competência. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 25984391. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator